Tribunal: TJMT
Processo: 1018552-76.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018552-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (ADVOGADO), CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (IMPETRANTE), GIDEONI PEREIRA SILVA - CPF: 038.844.791-56 (IMPETRANTE), JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 074.758.461-30 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEURI JOSE DE FARIA - CPF: 289.328.701-87 (VÍTIMA), GIDEONI PEREIRA SILVA - CPF: 038.844.791-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR; AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO EM DECISÃO
PER RELATIONEM
–

CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA À TESTEMUNHA NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE FORAGIDO DESDE A SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME – DECORRIDOS QUASE 3 (TRÊS) ANOS – MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO – CONTEMPORANEIDADE – CUMPRIMENTO DO MANDADO APÓS 1 (UM) ANO E 7 (SETE) MESES – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA ANTERIORMENTE – PACIENTE FORAGIDO HÁ QUASE 3 (TRÊS) ANOS DO PRIMEIRO MANDADO DE PRISÃO CAUTELAR – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – TEMPO DEMASIADO QUE PERMANECEU FORAGIDO – PROCESSO PENDENTE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS – ENUNCIADO CRIMINAL 26 DO TJMT – ARESTOS DO STJ E TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

Segundo o c. STJ,
“constitui fundamento válido para a custódia preventiva o fato de o réu ter ameaçado testemunhas [...]”
(AgRg no RHC 185681/RS), notadamente para a conveniência da instrução criminal.

A fuga do agente, assim entendida como
“ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(TJMT, Enunciado Criminal 26).

Determinadas condutas
, “como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(STJ, AgRg no HC 714.132/RS).

A análise da contemporaneidade da prisão não se restringe ao momento da prática do crime e o decreto cautelar, especialmente porque não houve flagrante, bem como foi inviabilizado o efetivo cumprimento do mandado de prisão temporária, expedido logo após o fato criminoso, diante da fuga do paciente. Deve ser avaliada a
“necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado”
(TJMT, HC nº 1027187-80.2023.8.11.0000).

Os pressupostos da conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal não resultam elididos pelo decurso do tempo (STJ, AgRg no RHC nº 170.278/RJ).

As cautelares alternativas não se mostram suficientes diante do período em que o paciente permaneceu foragido [quase 3 (três) anos desde a suposta prática do crime], assim como pela ameaça dirigida à testemunha, uma vez que ainda serão colhidos os depoimentos na fase instrutória, a recomendar sua segregação para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG; TJMT, HC nº 1008206-37.2022.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1018552-76.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE MATUPÁ

IMPETRANTE(S):
DRA. CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO E OUTRO

PACIENTE(S): JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de ação penal (PJe nº 1001396-38.2021.8.11.0111), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado por meio cruel [pelo esgorjamento] - art. 121, § 2º, III, do CP - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o fato do paciente
“se encontrar em local incerto e não sabido”
não é suficiente para a segregação cautelar; 3) inexiste contemporaneidade entre o ato criminoso e a prisão cautelar.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 225028175), com documentos (IDs 225028176 a 225028183).

O pedido liminar foi indeferido (ID 226722673).

O Juízo singular prestou informações (ID 227492654).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada pelo juízo de piso – Homicídio duplamente qualificado – Requestada a revogação da segregação cautelar – Alegada fundamentação inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, face a ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar – Pretensão insubsistente – Indícios de autoria e materialidade delitiva – Presentes os requisitos da prisão preventiva – Prisão preventiva indispensável à garantia da ordem pública em virtude da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente, modus operandi, mediante golpe de instrumento contundente em decorrência de choque hipovolêmico devido ao ferimento extenso na região do pescoço, mediante meio cruel por esgorjamento – Necessidade de preservar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal – Incidência do princípio da confiança do juiz do processo – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Requer ainda, ausência de contemporaneidade – Descabimento – Verifica-se que o paciente demostra descaso com os chamamentos processuais pois se manteve em lugar incerto e não sabido por longos anos – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 228953685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.7.2021, o paciente teria praticado homicídio qualificado por meio cruel
[pelo esgorjamento] -
(CP, art. 121, § 2º, III), que vitimou Cleuri José de Faria.

Em 18.8.2021, o Juízo singular decretou a sua prisão temporária, contudo, não houve o cumprimento do mandado (PJe nº 1000965-04.2021.8.11.0111).

Em 9.8.2022, o paciente foi denunciado por homicídio qualificado [meio cruel
pelo esgorjamento] -
(CP, art. 121, § 2º, III).

Em 21.10.2022, o juiz da causa decretou a prisão preventiva do paciente, mediante requerimento do Ministério Público, nos seguintes termos:

“[...] Outrossim, encontra demonstrado nos autos o pressuposto do “periculum in libertatis”, eis que a testemunha Claudio narrou estar sendo intimidado pelo denunciado e sua genitora, que inclusive, ela chegou a registrar fotos de sua residência, o que faz temer por sua segurança e de sua família, denotando, portanto, claros indícios de que o denunciado é responsável pelo ilícito e gera temor às testemunhas.

A garantia da ordem pública resta evidenciada dada a gravidade concreta do delito, visto que o representado, bem como pelo temor que o representado provoca nas testemunhas que esclareceram os fatos.

De igual modo, restam evidenciados os pressupostos da garantia de instrução criminal e da aplicação da lei penal, visto que o representado está em local incerto e não sabido, tendo foragido do distrito da culpa logo após a empreitada ilícita.

In casu, portanto, a prisão cautelar destina-se à garantia da ordem pública e a garantia da instrução processual criminal e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES, qualificação nos autos, com fundamento no art. 312 do CPP. [...]”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - fls. 13/16 - ID 225028181).

Em 6.6.2024, o mandado de prisão foi cumprido.

Em 10.7.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão, em decisão
per relationem
, por permanecerem
“íntegros os pressupostos e fundamentos que embasaram a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado”
(Marcelo Ferreira Botelho, juiz de Direito - ID 225028176).

Pois bem.

O decreto constritivo está fundamentado na conveniência da instrução processual em razão da ameaça dirigida à testemunha Cláudio Antônio da Silva, a qual teria declarado à autoridade policial que a genitora do paciente
“chegou a registrar fotos de sua residência, o que faz temer por sua segurança e de sua família”
, tendo o temor motivado a referida testemunha a mudar de residência.

A segregação cautelar encontra-se motivada na aplicação da lei penal, visto que o paciente foragiu
“do distrito da culpa logo após a empreitada ilícita”
.

Ademais,
“constitui fundamento válido para a custódia preventiva o fato de o réu ter ameaçado testemunhas [...]”
(STJ, AgRg no RHC 185681/RS - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] - 22.4.2024), notadamente porque ainda será realizada audiência de instrução.

Registre-se, ainda, que, logo após a prática do crime [10.7.2021], foi decretada a prisão temporária do paciente, em 18.8.2021, porém não foi possível o cumprimento do mandado diante da fuga do distrito da culpa, ao passo que o mandado de prisão preventiva expedido em 21.10.2022 foi cumprido somente em 6.6.2024, ou seja, decorridos 1 (um) ano e 7 (sete) meses, além de ter transcorrido quase 3 (três) anos do primeiro decreto de prisão cautelar [mandado de prisão temporária expedido em 18.8.2021].

Com efeito, a fuga do agente, assim entendida como
“ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 26)

Nesse sentido, colhe-se aresto do c. STJ:

“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão.”
(AgRg no HC 714.132/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.2.2022)

Noutro giro, o c. STJ possui entendimento de ser suficiente a fundamentação
per relationem
quando
“se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação”
(HC 327.069/PI - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 3.2.2016).

Portanto, o ato judicial impugnado encontra-se devidamente fundamentado em pressupostos da segregação provisória.

Por seu turno, a análise da contemporaneidade da prisão não se restringe ao momento da prática do crime [10.7.2021] e o decreto cautelar [21.10.2022], especialmente porque não houve flagrante, bem como foi inviabilizado o efetivo cumprimento do mandado de prisão temporária, expedido logo após o fato criminoso [18.8.2021], diante da fuga do paciente.

No caso, a custódia preventiva do paciente foi decretada após a conclusão da investigação criminal, na qual foi apurado o suposto envolvimento do paciente, haja vista que teria ameaçado testemunha no curso das investigações e, também, em razão de o paciente ter foragido do distrito da culpa após a prática, em tese, do homicídio.

Nesse contexto, os pressupostos da conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal não resultam elididos pelo decurso do tempo (STJ, AgRg no RHC nº 170.278/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2023).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“[...] a contemporaneidade não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado.”
(HC nº 1027187-80.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 23.2.2024)

Logo, identifica-se a contemporaneidade da constrição cautelar.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade das cautelares alternativas,

não se mostram suficientes diante do período em que o paciente permaneceu foragido [quase 3 (três) anos desde a suposta prática do crime], assim como pela ameaça dirigida à testemunha, uma vez que ainda serão colhidos os depoimentos na fase instrutória, a recomendar sua segregação para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG - Relator:

Min. Jorge Mussi - 5.3.2020; TJMT, HC nº 1008206-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 28.7.2022).

Com essas considerações,

impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024